Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, na qual atribui à parte apelada os crimes de difamação e injúria. Entendeu o juízo a quo que para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma de suas condições, de sorte que aquela só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese, o que não consta no caso dos autos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29069008). Custas e preparo nos IDs 33401792 e 33401793. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 29069011). Foram apresentadas contrarrazões (ID 29069013).

3. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios da autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP).

4. Com efeito, nos crimes de ação penal privada, os querelantes, acusadores, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.

5. No caso dos autos, inexiste justa causa para deflagração da ação penal. Isso porque as únicas provas juntadas com a peça acusatória consistem em prints de mensagem de whatsapp e internet, sem que possa ter certeza quanto à inteireza e fidedignidade das mensagens (ID 29068976), além de não demonstrar/comprovar a prática dos delitos alegadamente perpetrados.

6. Ademais, como bem consignado em sentença “o que foi prudentemente mencionado/observado pelo representante do MP (ID 99800029), relativamente ao fato de ter o querelante narrado na inicial que “(...) muitas dessas palavras são dirigidas de forma velada e até por meio de perguntas, aparentemente, retóricas. (...)”, o que não configura o crime, eis que ausente o elemento subjetivo do tipo penal em comento (vontade livre e consciente da querelada em denegrir a honra do querelante).”

7. Vale ressaltar, ainda, que a eventual não conversão de sindicância em processo disciplinar (ID 29068977), pela falta de indícios de cometimento de crime por parte do querelante, não se mostra suficiente para lastrear a queixa-crime oferecida no presente processo.

8. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.